Tribunal: TJDFT
Processo: 0702647-81.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702647-81.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, em face de decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, segundo a qual foi deferida parcialmente a tutela de urgência para “DETERMINAR ao DISTRITO FEDERAL que promova a internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva, com suporte que atenda às suas atuais necessidades, de hospital público ou particular, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada.”. O agravante tem 74 anos e está internado na unidade de pronto atendimento de Sobradinho e, em virtude de seu grave quadro clínico, necessita ser transferido para um leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades, em razão do risco de morte. É o breve relato. Presentes os pressupostos legais, concedo ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, § 3o, do CPC). A antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300 do CPC). É indubitável o direito do agravante à assistência pleiteada, porquanto o direito à saúde é direito constitucional e dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. E é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito constitucional. No tocante ao perigo de dano, deve ser ponderado o reflexo de eventual concessão do pedido do autor, uma vez que outros pacientes de igual ou maior gravidade e mais bem posicionados na lista de espera ficarão prejudicados, em violação ao princípio da isonomia. No caso, o agravante está na UPA de Sobradinho e o seu nome foi inserido na lista de espera por vagas de leitos de UTI da CERIH/SES/DF. Nesse cenário, não se justifica a preferência reclamada pelo agravante, em detrimento dos demais pacientes que também aguardam pela vaga de leito de UTI. A intervenção do Poder Judiciário na ordem de atendimento de pacientes baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, na hipótese tratada, consiste em violação ao princípio da isonomia e da prestação igualitária e universal da assistência médica, notadamente porque afeta, reflexamente, aqueles mais bem posicionados na fila de espera e que padecem de sofrimentos semelhantes ou piores. No mesmo sentido: Acórdão 1756613, 07276860320238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no PJe: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por conseguinte, indefiro a antecipação da tutela, sem prejuízo de análise posterior, em caso de alteração do contexto fático-jurídico. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 30 de outubro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006